Tribunal: CARF
Processo: 10183.903773/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.903773/2017-59
ACÓRDÃO
1401-007.011 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITIQUIRA ENERGETICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
OPÇÃO PELO DTE. ART. 127 DO CTN. INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL.
DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA IMPROFÍCUA.
Nos termos do Art. 127 do CTN, o contribuinte tem a opção de escolher
seu domicílio tributário.
O Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) é uma das formas de comunicação
da administração pública com o contribuinte.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via
postal para que se legitime a intimação via edital, conforme disposto no
Decreto no
70.235/72, art. 23, §1o.
Não tendo sido demonstrada as tentativas improfícuas de comunicação,
inválida a intimação por edital pois não houve efetivamente a intimação
pelos meios primários. Deve ser considerada tempestiva a manifestação de
inconformidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.011 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903773/2017-59
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
007.010, de 11 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10183.901056/2017-92,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face de Acordão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que não conheceu a manifestação de
inconformidade.
A lide teve início com Despacho Decisório com número de rastreamento
124901293, emitido eletronicamente em 02/08/2017, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 01311.72277.250213.1.3.02-4077, que glosou as estimativas mensais pagas
mediante compensação que foram utilizadas para compor o saldo negativo de IRPJ do período,
não homologando por consequência a compensação do débito.
No julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu a manifestação de
inconformidade, considerando-a apresentada fora do prazo regulamentar, sem que houvesse a
análise do mérito das argumentações apresentadas pela Recorrente.
Os argumentos da Recorrente na manifestação de inconformidade relacionados a
preliminar de tempestividade estavam baseados no fato de que na data do edital já havia sido
feita a opção pelo DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) e que qualquer intimação via postal ou
edital seria nula pois contraria o disposto no art. 127 do CTN, pois este dispositivo dá a faculdade
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.011 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903773/2017-59
3
de escolha ao contribuinte, e que a desconsideração dessa forma de comunicação pela RFB
deveria estar sustentada na “impossibilidade ou dificuldade de arrecadação ou fiscalização de
tributos”, que não seria o caso do DTE.
Em relação ao mérito, dividiu seus argumentos em 3 pontos: a) da glosa de
estimativas mensais pagas por compensações pendentes de julgamento na esfera administrativa;
b) impossibilidade de desconsideração das estimativas mensais pagas por compensação, e c) da
efetiva cobrança levada a efeito pela PGFN quanto às parcelas de estimativa compensadas e
utilizadas na composição do saldo negativo
Ao final requer que seja dado integral provimento à presente manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento da integralidade o crédito pleiteado e a consequente
homologação das compensações efetuadas
Tendo em vista o não conhecimento da manifestação de inconformidade, não
houve análise do mérito pela DRJ, justificada no demonstrativo constante nos autos de que houve
a tentativa de comunicação via postal que se mostraram infrutíferas e desse modo a notificação
ocorreu via edital, nos termos do art. 23, § 1° do PAF (Decreto n° 70.235/72).
Ao final, a DRJ reforça sua decisão baseando-se na determinação legal prevista no
art. 23, §3o do mesmo PAF, no qual os meios de intimações previstos no caput do artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, confrontando a
decisão de primeira instância com os seguintes argumentos:
Alega que a intimação por edital é medida de exceção, usada quando frustradas
outras tentativas de localização do contribuinte e que deveria ser feita tentativa de intimação
pessoal ou DTE antes de publicar o edital;
Afirma que o quadro demonstrativo de tentativa de intimação via correio não prova
o envio de qualquer correspondência, o teor de um aviso de recebimento e nem qualquer
informação de endereço de encaminhamento;
Aduz que a escolha do art. 127 do CTN deve ser considerada pela RFB e que a
desconsideração somente no caso de impossibilidade ou dificuldade de arrecadação ou
fiscalização de tributos
Em relação ao mérito, mantém os argumentos da manifestação de inconformidade,
exceto pela inclusão da necessidade de observação do art. 53 da Lei n° 9.784/99 em relação a
aplicação da Sumula CARF n° 177 ao caso.
Ao final requer, como na manifestação de inconformidade, o reconhecimento da
integralidade do crédito e a homologação das compensações efetuadas.
É o relatório

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.011 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903773/2017-59
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade por
isto dele conheço.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n°
108-037.029, que por unanimidade de votos, NÃO CONHECEU a
manifestação de inconformidade, não homologando a PerDcomp n°
37671.70666.210115.1.3.02-6482.
A DRF Cuiabá proferiu em 05/04/2017, não homologou a compensação
declarada referente ao mês de DEZ/2010 formado por Saldo Negativo de
IRPJ quando composto por estimativas quitadas por compensação não
homologada.

De início a Recorrente requer a nulidade da intimação por edital, nos casos
em que o contribuinte tenha escolhido as comunicações por Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE).
A DRJ rebate a alegação através do §3o do art.23 do Decreto no 70235/72
no qual prevê que os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de
preferência.
“Art.23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(...)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.011 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903773/2017-59
5
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.” (Griffou-se)
Com a razão a DRJ de que os meios de intimação não estão sujeitos a
ordem de preferência, contudo ainda no mesmo artigo, está previsto no
§1o a utilização do edital nas situações em que restar improfícuo os outros
meios de intimação:
“Art.23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da Administração Tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial ou local.” (Griffou-se)
Ou seja, a intimação por edital é um caso excepcional.
A Recorrente argumenta que a sede da empresa está localizada em uma
região de difícil acesso e que por isso, usando da prerrogativa do art. 127
do CTN, fez a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em uma
data anterior ao procedimento fiscal (04/12/2015) e que a RFB deveria
utilizar esse canal de comunicação.
A recorrente ainda se insurge contra a forma de comprovar a tentativa de
intimação via postal, sendo usado no julgamento um quadro com
intitulado: “Histórico de Comunicação” e que tal documento não pode
comprovar por absoluta falta de teor, nas suas palavras:
“Contudo, como se nota, essa tela não indica a existência de envio de
qualquer correspondência, não mostra o teor de um eventual aviso de
recebimento, não contém o endereço da suposta intimação postal”

Com absoluta razão a Recorrente.
O documento acima não comprova em nada a tentativa de intimação,
ressaltando que o uso do edital é excepcional, notadamente usado em
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.011 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903773/2017-59
6
casos de desídia do contribuinte, cabendo a autoridade tributária juntar
nos autos provas irrefutáveis que justifiquem a publicação do edital, não é
o que se vê no presente processo.
Observa-se que o caso estaria enquadrado em nulidade da decisão da DRJ,
com o retorno dos autos para julgamento da impugnação, contudo nos
termos do § 3o art. 59° do Decreto n° 70.235/72, a nulidade em questão
pode ser suprida com o provimento do recurso voluntário. Isso porque, o
único motivo para o não reconhecimento do crédito compensado foi a
glosa de estimativas pagas mediante compensação e a matéria relacionada
a questão de ordem pública abarcada pela Sumula CARF 177, que é
vinculante para toda administração tributária.
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Transcrevo abaixo o voto do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva no acordão
1401-006.560, no qual traça, de forma didática, uma explicação para a
Sumula CARF 177:
Por sua vez a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é
que, a parcela de crédito não reconhecido permanece sendo decorrente de
estimativas compensadas não homologadas em outros processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração
as referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos
referidos processos de cobrança as estimativas não pagas (em razão do
indeferimento da compensação), tem como conseqüência exigir do
contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda
assim o débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento
específico e poderá ser normalmente executado, não impedindo sua
inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano
causaria o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo
tempo em que o fisco exige o seu pagamento nos autos dos processos de
compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma
das normas do art. 74, da Lei no 9.430/96. Assim, mesmo não homologada a
compensação do débito da estimativa que compôs o crédito do processo,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.011 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903773/2017-59
7
aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente
enquanto é mantida a cobrança do débito não compensado no processo
anterior implicaria em prejuízo duplo ao contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser
excluído da composição do crédito. Assim, para evitar prejuízos ao
contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda Nacional quanto
à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de
Compensação, mesmo que a compensação não tenha sido homologada,
posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser cobrados
posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a
análise dos processos de compensação posteriores que, de outra forma,
permaneceriam pendentes até a conclusão de todos os procedimentos de
cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo,
as estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de
composição dos créditos neste processo. Os demais valores de retenção na
fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do já aceito pela decisão
da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do
(§ 2o do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN,
atribui à compensação os efeitos de extinção do crédito sob condição
resolutória, o que nada mais é, do que a extinção imediata do crédito
tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor
confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá
ao Fisco o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas
foram compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre
restaria prejudicada, até que o pedido de compensação fosse efetivamente
analisado. Certamente não foi essa a intenção do legislador ao estabelecer
o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco
a segurança de que caso a compensação não fosse homologada restaria
assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do
Acórdão Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não
confirmados encontram-se devidamente controlados pelo seu respectivo
processo administrativo.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.011 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903773/2017-59
8
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito a crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 354
DF CARF MF
Original